Tribunal: TJMT
Processo: 0007246-05.2012.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007246-05.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA SIRLEI TESORI - CPF: 510.272.599-87 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELANTE), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MARIA SIRLEI TESORI - CPF: 510.272.599-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO PARCIALMENTE. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO E O TERCEIRO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO INTERIOR DO VEÍCULO – VÍCIO ORIUNDO DE QUALIDADE RELACIONADO À FABRICAÇÃO – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO NÃO RESPEITADO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO NOVO – DIREITO POTESTATIVO – ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR – ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO SUCESSIVO EM SEDE RECURSAL DE PAGAMENTO DO VALOR DO BEM, DE ACORDO COM A TABELA FIPE – INOVAÇÃO – ANÁLISE OBSTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR MAJORADO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
1º APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO,

3º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O consumidor que adquire um veículo novo possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas.

A constatação de vício oculto em veículo zero quilômetro enseja para o comprador o direito de reparação de danos materiais e morais.

Consumidor que adquiriu um veículo zero quilômetro, mas poucos meses depois viu que seu veículo não poderia transitar em dias chuvosos, sob pena de se encher de água em decorrência de infiltrações. Com isso, passou a conviver com o mau odor causado pela retirada umidade dentro do veiculo, comparecendo uma série de vezes junto à concessionária para a identificação e solução do problema, os quais não foram sanados no prazo máximo de trinta dias, razão pela qual pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

A alegação trazida somente com as razões de apelação, não deduzida antes da sentença, constitui inovação recursal e não pode ser conhecida.

Os transtornos gerados ao consumidor, que acaba de adquirir um veículo zero quilômetro e com defeitos, gera sentimentos de aflição, indignação, impotência e frustração, fatos que fogem da normalidade, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral suportado.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.

Deve ser majorado o valor da indenização por danos morais, a fim de melhor adequar o caráter compensatório, sancionador e dissuasório da indenização aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz do que dispõem os arts. 5º , V , da CF e 944 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., BRESSAN, LAMONATTO & CIA e MARIA SIRLEI TESORI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais nº º 0007246-05.2012.8.11.0015, Cód. 172104, nº 402/2012, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, nestes termos:

“[...]

Por todo o exposto, com fundamento no art. 18, § 1º, I do Código de Defesa do Consumidor,
julgo procedentes os pedidos iniciais
, condenando as requeridas, solidariamente, a substituírem o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias.

Oportunamente, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais que fixo em R$5.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, Súmula 362 do STJ.

Fica estabelecido que o produto viciado deverá ser colocado à disposição/devolvido às requeridas com o IPVA, seguro obrigatório DPVAT, licenciamento e eventuais multas devidamente pagos, sem qualquer gravame.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85, § 2º do CPC.”
(Id. 208821682)

Em suas razões, de Id. 208821683, a 1º apelante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA pugna pela reforma da sentença aduzindo que restou comprovado nos autos que o veículo adquirido pela autora se encontra apto ao fim que se destina, bem como não há como se afirmar que os problemas narrados na inicial eram decorrentes de vício de fabricação, mas decorreu da instalação da forração do tipo courvin no assoalho do carro fora da concessionária que levaram à infiltração de água.

Em seguida, protesta pelo reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 12, §3, II e III, do CDC, visto não se tratar de vício de fabricação, mas de problema ocasionado por agente externo ou ainda pela ausência de cuidado por parte da autora.

Salienta que o dano moral não pode ser presumido em virtude de idas e vindas à Concessionária. Requer a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais, por não restar demonstrado no curso do processo qualquer ato ilícito praticado pelas rés, tampouco nexo de causalidade para comprovação de dano moral que pudesse ocasionar em uma condenação no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sucessivamente, ao invés da substituição do veículo, busca a modificação da sentença para que seja determinado o pagamento do valor de mercado do veículo, apurado conforme a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), com o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito da apelada ou, ao menos, o abatimento do preço em consonância com o princípio da preservação dos contratos, uma vez que o veículo encontra-se apto para uso e ao fim a que se destina, além do afastamento dos danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

A 2º apelante BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA, ao Id. 208821686, aduz que ficou provado apenas que houve desgaste por mau uso do veículo e que os supostos vícios foram reparados no prazo legal. Em seguida, destaca que a situação narrada na marcha processual não é suficiente para configurar dano moral, na medida em que se trata de mero percalço da vida, ao qual todas as pessoas estão sujeitas no dia a dia.

Requer o presente recurso para modificar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do valor dos danos morais.

A 3º apelante MARIA SIRLEI TESORI, ao Id. 208821692, recorre de forma adesiva para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar sugerido de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas, Id. 208821691 e 208821695, nas quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória decorrente de danos morais que Maria Sirlei Tesori move em face de General Motors do Brasil e Bressan Lamonatto e Cia Ltda (VIANORTE).

A autora, 3º apelante, relata na inicial que no mês de setembro/2011, adquiriu da 2º apelante um Veículo Zero km, tipo GM/Prisma, LT 1.4, chassi 9BGRP69X0CG215276, Renavam 358177863, ano/modelo 2011/2012, placa OAU-4030, no valor de R$36.970,00, financiado em 48 parcelas de R$1.096,30.

Afirma que o veículo apresentou diversos defeitos de funcionamento após 30 dias de uso, sendo que em novembro de 2011 levou o bem à concessionária requerida a fim de que resolvesse os seguintes problemas: 1) infiltração de água do lado do motorista; 2) porta malas não abria; 3) veículo puxando para a direita; 4) mancha na pintura traseira, lado direito; 5) barulhos embaixo do veículo.

Alega que o veículo foi entregue na concessionária em 16/11/2011 e só foi devolvido após 21 dias, período em que não foi disponibilizado carro reserva. Segue aduzindo que os problemas não foram devidamente solucionados e, na data de 04/01/2012 retornou com o veículo para a concessionária a fim de que sanasse o vício, contudo não resolveram o problema.

Salienta que deixou o veículo por sete vezes na autorizada, no entanto, o defeito de infiltração de água persistiu sem que houvesse solução definitiva.

Pondera que o veículo perdeu a originalidade em razão das diversas manutenções, nas quais ocorreram riscos no painel e devido às retiradas das borrachas de vedação das portas e aplicação de adesivo de silicone e massa de calafetar no carro, o veículo perdeu a imagem de novo, adquirido zero quilômetro.

Aduz que em uma viagem para Cuiabá, foi surpreendida com um forte barulho vindo do motor e ao verificar do que se tratava, constatou que uma peça ligada à captação de ar do motor havia se soltado e encosta em uma correia, danificando-a.

Pondera que em 26/04/2012 o veículo apresentou vazamento de óleo, sendo constatado pela concessionária requerida que a caixa de direção estava trincada.

Esclarece que atualmente o veículo continua com os barulhos embaixo e a infiltração de água, bem como o forte cheiro de mofo decorrente da infiltração, razão pela qual postula com a ação a substituição do bem por outro da mesma espécie, características e modelo, bem como a reparação pelos danos morais sofridos, equivalente a 50 salários mínimos.

As demandadas, 1º e 2º apelantes defendem que os problemas no veículo foram solucionados sem exceder o prazo legal e o mais recorrente deles, qual seja, de infiltração de água se deu por culpa exclusiva da autora, ao trocar indevidamente a forração original do assoalho do veículo, com instalação do acessório não original fora da concessionária, o que acarretou a perda da garantia.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, a substituírem o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias, além do pagamento de danos morais à autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que ensejou a irresignação das partes, cujas razões recursais passo apreciar.

Pois bem.

O cerne litigioso funda-se na responsabilidade pelos reparos a serem efetivados em veículo zero km que, desde o primeiro mês de uso, apresentou defeitos e foi levado à concessionária autorizada por 06 vezes, conforme consta nas ordens de serviços. Confira-se:

- Ordem de serviço nº 85962, entrada do veículo na concessionária em 16.11.2011 e saída em 07.12.2011, problema: infiltração de água no lado do motorista, porta-malas que não abre, veículo puxando para direita, mancha na pintura lateral, barulho no veículo; solução adotada: serviços de isolante interno do painel Dash e substituição do assoalho. (fls. 23).

- Ordem de serviço nº 87815, entrada do veículo na concessionária em 04.01.2012 e saída em 04.01.2012, problema: infiltração de água; solução adotada: substituição da borracha da porta. (fls. 24).

- Ordem de serviço nº 88154, entrada do veículo na concessionária em 13.01.2012 e saída em 19.01.2012, problema: infiltração de água; solução adotada: alinhar ou substituir as guarnições da porta direita. (fls. 25).

- Ordem de serviço nº 89311, entrada do veículo na concessionária em 15.02.2012 e saída em 29.02.2012, problema: infiltração de água; solução adotada: alinhar ou substituir as guarnições da porta direita e acabamento interno do painel Dash. (fls. 26).

- Ordem de serviço nº 89834, entrada do veículo na concessionária em 06.03.2012 e saída em 06.03.2012, problema: caixa de filtro com defeito; solução adotada: substituir mangueiras e/ou duto de admissão de ar do motor. (fls. 28).

- Ordem de serviço nº 89834, entrada do veículo na concessionária em 24.04.2012 e saída em 26.04.2012, problema: vazamento de óleo dentro do veículo; solução adotada: remover/recolocar caixa de direção hidráulica. (fls. 29).

Como visto, num período de 04 meses depois da aquisição o veículo Zero KM continuou apresentando problemas. Por tal razão, a parte requerente comprovou a existência do vício no produto durante o período de garantia legal/contratual, bem como que este não foi sanado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º do CDC). Ademais, é ônus da prova da inexistência de defeito no produto colocado no mercado é do fabricante ou fornecedor, a teor do artigo 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se os vícios ocultos são aqueles incapazes de serem constatados no momento da celebração do negócio e que tornam a coisa imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminua o valor, de tal forma que o negócio jurídico não se realizaria, se sabidas as aludidas circunstâncias.

Salienta-se, outrossim, que a responsabilidade não se restringe apenas aos casos em que a segurança do consumidor resta afetada, mas também, quando o bem ou serviço apresenta falha na adequação ou não sirva para o uso a que se destina, apresentando defeitos, avarias e indo em desacordo ao esperado pelo consumidor, mesmo que tais vícios não afetem a segurança, consoante se infere do “
caput
” do artigo 18 do CDC.

No ponto, seja em relação à existência do vício do produto, cujos defeitos não foram sanados no prazo de 30 dias, seja pela ausência de comprovação da causa excludente, merece reprodução a sentença por haver o Magistrado
a quo
equacionado adequadamente a matéria, rebatendo as teses defensivas com base na análise do acervo probatório, evitando-se, com isso, desnecessária tautologia:

“[...]

No caso, a parte requerente deve comprovar a existência do vício no produto durante o período de garantia legal/contratual, bem como que o vício não foi sanado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º do CDC).

Os documentos dos ids. 72981357 - Pág. 6 e 72981344 - Pág. 19 demonstram que a requerente adquiriu o veículo da requerida Bressan Lamonatto e Cia Ltda em 29/09/2011, sendo que em 16/11/2011 levou o bem à referida empresa, que é concessionária do fabricante, reclamando, dentre outros, acerca de “infiltração de água no lado do motorista”, sendo que foi realizado o serviço denominado “isolante interno do painel dash e assoalho-substituir” e utilizado o material “base adesivo p/brisa”. Além disso, consta que o veículo foi devolvido apenas em 07/12/2011.

O documento do id. 72981344 - Pág. 20 comprova que em 04/01/2012 a parte requerente retornou à concessionária reclamando que o vício persistia, ou seja, que ainda estaria entrando água no veículo.

A concessionária constatou que houve perda de pressão da borracha e substituiu as guarnições da porta dianteira lado esquerdo, devolvendo o bem no mesmo dia.

Em 13/01/2012 a requerente retornou à concessionária reclamando novamente sobre a infiltração de água pela porta lado direito e a concessionária requerida novamente substituiu a guarnição da porta, devolvendo o veículo no dia seguinte (id. 72981344 - Pág. 21).

De igual forma, em 17/02/2012 a requerente retornou à concessionária requerida, reclamando sobre a entrada de água no veículo e a concessionária substituiu mais uma vez a guarnição da porta dianteira. Além disso, foi realizado um serviço denominado “acabamento interno do painel dash – substituir”, sendo aplicado silicone em pasta, base adesivo p/brisa e junta de silicone. O veículo foi devolvido em 24/02/2011 (id. 72981344 - Pág. 22/23).

Deste modo, resta comprovado que o veículo apresentou vício de qualidade dentro do período de garantia legal (art. 26, II do CDC); que o vício foi reportado pela requerente à concessionária requerida; que a concessionária requerida não logrou êxito em sanar o vício no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º do CDC).

Com relação à afirmação das requeridas de que a infiltração teria ocorrido emrazão da instalação do tapete de curvim no assoalho do carro, a testemunha Vantuir Carlos Welter esclareceu que o tapete de curvim foi instalado no assoalho do veículo em sua empresa; que quando removeu os bancos do veículo para instalar o curvim, notou que o carpete estava molhado e com cheiro; que a requerente queria resolver o problema da infiltração, visando que a água ficasse sobre o curvim, que é impermeável; que a requerente foi à sua empresa com a reclamação de infiltração de água no carro; que o que mais faz em sua empresa é instalar curvim no assoalho; que faz isso desde 01/04/1994; que trabalha com todo o tipo de veículo; que a água cai no curvim e não passa para o carpete, pois o curvim é impermeável; que não mexe em parte mecânica do carro para instalar o curvim e nem mexe nas borrachas das portas; que esse carro em especial o carpete termina na borracha e em razão disso, costura um velcro no tapete para ele fixar no carpete, pois não pode estragar o original do carro; que não há necessidade de mexer na borracha da porta ou abrir o capo para instalar o tapete de curvim; que já instalou tapete de curvim em carros semelhantes ao da requerente; que geralmente os proprietários vão até a sua empresa para resolver o problema de infiltração de água; que não houve retorno de cliente reclamando que após o serviço houve infiltração.

Deste modo, não há que se falar que a instalação do tapete de curvim acarretou a infiltração no veículo, uma vez que restou comprovado que a infiltração já existia quando o tapete de curvim foi instalado no veículo.

Ademais, inexiste qualquer observação acerca da existência do tapete de curvim nas ordens de serviço acostadas no id. 72981344 - Pág. 19/23.

Portanto, deve se dar guarida à afirmação da requerente, de que o curvim foi instalado no veículo somente após a concessionária requerida não conseguir solucionar o problema de infiltração, como forma de mitigar as consequências do vício.

Assim, não há que se falar na perda da garantia contratual, primeiro porque o vício era pré existente à instalação do tapete de curvim e segundo porque o acessório se trata somente de um tapete, que é fixado com velcro sobre o carpete original do veículo, que nada altera as vedações do veículo e nem contribui para a ocorrência do vício de infiltração.

Deste modo, a procedência do pedido de substituição do bem por outro do mesmo modelo e características é medida que se impõe (art. 18, § 1º, I do CDC).”

Ora, ficou comprovado que o consumidor adquiriu um veículo zero quilômetro, mas poucos meses depois viu que seu veículo não poderia transitar em dias chuvosos, sob pena de se encher de água em decorrência de infiltrações. Com isso, passou a conviver com o mau odor causado pela retirada umidade dentro do veiculo, comparecendo uma série de vezes junto à concessionária para a identificação e solução do problema, os quais não foram sanados no prazo máximo de trinta dias, razão pela qual pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

Neste aspecto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor traz como prazo razoável o período de 30 (trinta) dias para sanar o vício, sob pena de substituição do bem ou restituição da quantia paga ou, ainda, o abatimento proporcional, nos termos do artigo 18, “
caput
” e § 1º, sendo que o § 3º, prevê a possibilidade de uso imediato destas alternativas no caso da extensão do vício puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuindo-lhe o valor.

Ressalte-se que, por se tratar de um direito potestativo, a escolha de uma das alternativas cabe ao consumidor, de forma que ao optar pela substituição, não há como determinar o abatimento proporcional do preço, tal como pretende a 1º apelante.

A propósito:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.”. (STJ, REsp n. 1.632.762-AP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14.03.17, DJ de 21.03.17)

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO DE LUXO. ZERO KM. VÍCIO DE QUALIDADE. PINTURA. VARIAÇÃO INDEVIDA DE CORES. REPARO. PRAZO DO ART. 18, § 1º, DO CDC. NÃO ATENDIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. (...). 1. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com o entendimento desta Corte Superior, firmado no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do CDC, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço (...). (STJ, REsp n. 1.591.217-SP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, julgado em 14.06.16, DJ de 20.06.16)

APELAÇÕES CÍVEIS - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIOS DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DEFEITOS PELA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE, SOLIDARIAMENTE – AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1º DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM PARÂMETROS DO STJ - RECURSOS DE AMBOS DESPROVIDOS. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 330, I, do CPC/1973. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em automóvel novo no prazo legal (30 dias) pela concessionária e fabricante, ao consumidor é facultado exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o artigo 18, §1º do CDC. A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo.”
(TJMT – N.U 0001494-08.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Já no que concerne ao pedido sucessivo de pagamento do valor de mercado do veículo, apurado em conformidade com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), por se tratar de inovação em sede recursal, deixo de conhecer do 1º apelo no ponto.

Quanto à existência de dano moral, restou plenamente caracterizada a situação injusta para qual a autora não concorreu, decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, pois necessitou levar o veículo à concessionária por diversas vezes, ficando privada de utilizar o bem por longos períodos, sendo perfeitamente passível de indenização extrapatrimonial.

Além disso, como bem consignado o d. Magistrado
a quo,
as testemunhas Iria Franz e Lucia Bernert Baretta esclareceram que a infiltração ocorria no período de chuvas; que o acúmulo de água no veículo era tanto que havia a necessidade de ser retirada com copo; que isso acarretou cheiro ruim no interior do carro; que a requerente ficava privada de utilizar o seu carro e pedia o carro de terceiros emprestado para levar o seu pai enfermo para Cuiabá; que o veículo foi levado à concessionária por diversas vezes, sendo que após a primeira chuva, o problema de infiltração tornava a aparecer; que viu a requerente chorando por diversas vezes, pois havia demorado muito para adquirir o veículo novo e o carro apresentava muito problema; que a requerente sofreu muito com o carro.

Por certo que, ao adquirir um veículo zero quilômetro, a autora nutriu a expectativa de desfrutar das qualidades essenciais de um bem novo, dentre elas, a certeza de que era um produto confiável e que dele poderia usufruir por tempo razoável sem que apresentasse falhas ou defeitos. Ademais, ao comprar um veículo zero quilômetro, pelo qual pagou valor maior do que um usado, tem-se a expectativa de que este venha em perfeitas condições, sem qualquer vício.

Assim, perfilho do posicionamento de que a situação vivenciada pela autora superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em avaria prévia. II- O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência. III- O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV conforme entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo. V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.376523-0/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja modificação é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil e reais)
, compromete o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação. Isso porque tal valor se revela ínfimo diante da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e do grau de culpa da reclamada no evento lesivo.

Assim, a fim de melhor adequar o caráter compensatório, sancionador e dissuasório da indenização por danos morais aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz do que dispõem os arts. 5º , V , da CF e 944 do Código Civil,
majoro o valor da indenização para R$15.000,00 (quinze mil reais)
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
em parte
do
1º APELO
e, nesta
NEGO-LHE PROVIMENTO;
conheço do
2º APELO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e

conheço do
3º APELO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024